Tribunal: TJBA
Processo: 8141598-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141598-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRIS BARATA NEVES e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. SEMI-INTERNAÇÃO. CLÍNICA DE OBESIDADE. SPA. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEMORA QUE RESULTARIA EM AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE E SUAS CO-MORBIDADES. OBESIDADE MÓRBIDA, GRAU 3. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE EM CONTRATOS DE ADESÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. MOLÉSTIA CATALOGADA PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. INCLUSÃO NA COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Há provas suficientes nos autos demonstrando que a apelante não busca a internação com finalidade estética ou de lazer, mas sim em face de uma obesidade mórbida devidamente comprovada.

II - Não merece prosperar a tese do plano de saúde de que o contrato exclui a referida cobertura, haja vista tratar-se de questão relativa à saúde e vida, direitos fundamentais do cidadão, prevalecendo, por conseguinte, o entendimento de que qualquer tratamento está garantido quando busca preservar a integridade do segurado, exceto em caso de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso em análise.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141598-84.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRIS BARATA NEVES e outros e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
da Requerida e em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Requerente, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator